Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria e Difamação. Princípio da fungibilidade - Aplicação. Ausência de justa causa - Rejeição. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito (ID 70793809) interposto pela querelante, sem razões recursais, contra sentença de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP (ID 70793706). Despacho proferido pelo Juízo sentenciante informando o cabimento de apelação contra rejeição da queixa-crime nos Juizados Especiais (ID 70793810). Apelação interposta pela Defensoria Pública em que alega a existência do dolo específico de injuriar e difamar a querelante ao proferir as expressões “caloteira” e “sem vergonha”. Aduz que a produção de provas e a indicação de testemunhas pode ocorrer posteriormente, conforme art. 396-A, § 2o, do CPP, e que o trancamento prematuro da ação penal “cerceia o direito de acesso à justiça”. Pede o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento da instrução processual (ID 70793811).
1.1. Sem contrarrazões. Parecer MP pelo não conhecimento do recurso (ID 71151423), sob argumento de que não preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
1.2. Segundo a queixa-crime, o querelado, em 12.01.2024, entre 11h e 17h, na Quadra 9, Lote 18, SH Agua Quente, Recanto das Emas/DF, injuriou e difamou a querelante, chamando-a de “caloteira” e “sem vergonha”, no momento em que foi lhe cobrar uma dívida.
II. Questão em discussão
2. Saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime por ausência de justa-causa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Por outro lado, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1784569, 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023.
4. Quanto à alegação de impossibilidade de conhecimento do recurso em razão da apresentação posterior das razões, embora o entendimento majoritário das Turmas Recursais tenha sido nesse sentido, conforme disposto no § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, esse entendimento foi modificado[1] em razão da mudança de paradigma sobre o tema nos Tribunais Superiores e no TJDFT. 4.1. Isso porque, tratando-se de direitos à liberdade e à ampla defesa, os quais são constitucionalmente protegidos, os STJ e o TJDFT têm entendido que o disposto na citada norma deve ser afastado. Nesse sentido: (i) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 09.6.2015). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 145.352/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 7.6.2021); (ii) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE. A apresentação extemporânea das razões recursais de apelação criminal constitui mera irregularidade processual, ainda que em sede de juizados especiais, e não impede o conhecimento do recurso. Precedentes.” (HC 07440491620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023.); (iii) “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta.” (HC 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 14.10.2021). 4.2. Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Parquet.
5. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição.
6. Assim, não se admite queixa-crime por injúria e difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).
7. No caso, a evidência probatória circunscreve-se unicamente à palavra da querelante, que afirmou terem sido as ofensas proferidas em momento de cobrança de dívida. Para a instauração de uma ação penal impõe-se que a peça acusatória indique elementos probatórios mínimos a evidenciar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. Nesse quadro, verificada ausência dos requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória, como a falta de justa causa e ausência de elementos probatórios mínimos, poderá o magistrado, de plano, rejeitar a queixa-crime, o que se verifica no presente caso.
8. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, 395, III; Lei n.o 9.099/1995, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018; TJDFT, HC 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 14.10.2021; TJDFT, APC 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, J. 13.11.2023.

[1] APR 0776073-49.2023.8.07.0016, DJe 26/02/2025.